Tribunal: TJDFT
Processo: 0709597-86.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. TÉCNICOS DE ENFERMAGEM E CONDUTOR DE AMBULÂNCIA. HOSPITAL REGIONAL DO GAMA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. CONTATO PERMANENTE COM PACIENTES EM ISOLAMENTO POR DOENÇAS INFECTOCONTAGIOSAS. LAUDO TÉCNICO PERICIAL. GRAU MÁXIMO. DATA DO LAUDO COMO TERMO INICIAL. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA, julgou TOTALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial para reconhecer o direito dos autores ao recebimento do adicional de insalubridade em grau máximo (20%), a partir da data da elaboração do Laudo Técnico Pericial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há dois pontos em debate: (i) definir se o exercício de atividades laborais exercida pelos autores justifica o pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo; e (ii) estabelecer qual o termo inicial para pagamento do referido adicional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão do adicional de insalubridade encontra respaldo no art. 7o, XXIII, da CF/1988, e nos arts. 79 e 83 da Lei Complementar Distrital no 840/2011, que preveem sua incidência aos servidores expostos a agentes nocivos de forma habitual.
4. O Decreto Distrital no 32.547/2010 e o Anexo 14 da NR 15 da Portaria no 3.214/1978 do MTE regulamentam a caracterização da insalubridade, exigindo perícia técnica individualizada para aferição do grau de exposição.
5. O laudo pericial judicial, elaborado por engenheiro de segurança do trabalho, atestou que os técnicos de enfermagem e o condutor de ambulância atuam em contato permanente com pacientes infectocontagiosos e objetos contaminados, enquadrando-se nas hipóteses de insalubridade em grau máximo previstas na NR 15.
6. A jurisprudência do TJDFT reconhece que a habitualidade e a natureza das atividades exercidas justificam a concessão do adicional de insalubridade em grau máximo, ainda que fora das hipóteses taxativas da norma, desde que comprovadas por perícia.
7. O termo inicial do pagamento do adicional deve coincidir com a data do laudo pericial, conforme entendimento do STJ no PUIL no 413/RS, que veda a retroação de efeitos da constatação da insalubridade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. O servidor público do DF que desempenha atividades com contato permanente com pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas e objetos não esterilizados faz jus ao adicional de insalubridade em grau máximo, nos termos do art. 83 da LC no 840/2011 e do Anexo 14 da NR 15.
2. A caracterização da insalubridade deve ser comprovada por laudo técnico pericial individualizado, elaborado por profissional habilitado, com base nas condições reais de trabalho.
3. O termo inicial do adicional de insalubridade corresponde à data do laudo pericial que reconhece a efetiva exposição habitual a agentes insalubres